Tribunal: TJDFT
Processo: 0747581-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747581-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ PACIENTE: JOANA D ARC BATISTA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado SINDOMAR JOÃO DE QUEIROZ em favor de JOANA D’ARC BATISTA DE SOUZA, apontando constrangimento ilegal em ato imputado ao Juízo da VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS. Das poucas informações constantes da inicial do writ, extrai-se que a paciente está sendo investigada por suspeita da prática do crime constante no artigo 171 do CP, nos autos do IP no 0737172-62.2020.8.07.0001, desde o ano de 2018. Alega o impetrante, em síntese, que segundo a “exordial acusatória”, a paciente teria utilizado fraudulentamente o nome da empresa Márcia Rubia Soares Serpa MEI para a contratação de seguro-saúde junto à Bradesco Saúde S.A. Afirma que o inquérito policial se encontra paralisado e “nada foi feito pelo Ministério Público”, que sequer ofereceu denúncia, o que causa à paciente sérios transtornos. Aponta a ocorrência de prescrição. Tece considerações sobre o cabimento do habeas corpus, citando jurisprudência que entende cabível à espécie. Requer a concessão de liminar, a fim de que seja trancado o IP no 0737172-62.2020.8.07.0001, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem que, além das inconsistências reportadas na inicial, haja vista que o IP foi instaurado em 2020, a questão ora em debate não foi submetida à apreciação do juízo dito coator – 7a Vara Criminal de Brasília, o que impede o conhecimento da impetração por supressão de instância. Amparando a tese, é a jurisprudência desta e. Corte: “HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida.” (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. PRETENSÃO QUE DEVE SER INICIALMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO ADMITIDO NESSA PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO DE CASO SOBRE VIABILIDADE DE EVENTUAL COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Desse modo, a alegação feita pelas impetrantes sobre ausência de autoria e materialidade somente poderia se admitir quando evidenciada de plano, o que não é o caso. 4. Deve ser mantida a decisão que deferiu a realização de Estudo de Caso sobre a viabilidade de eventual colheita de depoimento especial da vítima, uma vez que o depoimento especial busca conciliar o melhor interesse da menor com o exercício do contraditório e da ampla defesa do suposto autor dos fatos, visto que o ato será realizado na presença de defensor nomeado. 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.” (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Não há, pois, como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator